Tribunal: TJSP
Processo: 2119913-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que após acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Cabimento. Não se desconsidera a possibilidade de modulação dos honorários para as lides que versam sobre vultuosas montas, no entanto, a aplicação da regra processual, 10% sobre o valor do proveito econômico, não ensejará verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que após acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Cabimento. Não se desconsidera a possibilidade de modulação dos honorários para as lides que versam sobre vultuosas montas, no entanto, a aplicação da regra processual, 10% sobre o valor do proveito econômico, não ensejará verba honorária exorbitante, que justificasse a excepcionar a previsão legal
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119913-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
AGROSETA – AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES LTDA, são agravados
GISELE DE MENEZES COCENZO e LUCIANO SALANI CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119913-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37943 SCT
2
VOTO No: 37943
COMARCA: São José do Rio Preto
AGTE: Agroseta - Agropecuária Sebastião Tavares Ltda.
AGDOS: Gisele de Menezes Cocenzo
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que após acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios em R$
1.000,00.
Cabimento. Não se desconsidera a possibilidade de modulação dos
honorários para as lides que versam sobre vultuosas montas, no
entanto, a aplicação da regra processual, 10% sobre o valor do
proveito econômico, não ensejará verba honorária exorbitante, que
justificasse a excepcionar a previsão legal
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de
f. 132 dos autos do cumprimento provisório de sentença, que após acolher a
impugnação, fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
A agravante alega que nos termos do art. 85, §2o do CPC, os
honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo em 10% e no máximo em
20% sobre o valor do proveito econômico obtido. Injustificada a fixação da verba
em R$ 1.000,00.
Despacho liminar à f. 14/15.
Contraminuta à f. 18/22.
É o relatório.
Procedem as razões recursais.
Não se desconsidera a possibilidade de modulação dos
honorários para as lides que versam sobre vultuosas montas, no entanto, não é o
caso dos autos.
A aplicação da regra processual importará em verba honorária
de R$ R$5.074,69 (10% sobre o valor do proveito econômico), não havendo,
pois, justificativa para excepcionar a previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119913-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37943 SCT
3
De rigor a majoração dos honorários a 10% sobre o valor do
proveito econômico.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator